Tribunal: TJDFT
Processo: 0724356-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. FLAGRANTE PREPARADO. FUNDADA SUSPEITA. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO DE TRÁFICO PRESENTE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA -, ANTECEDENTES, CONDUTA SOCIAL E CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. PERSONALIDADE. VALORAÇÃO DE SENTENÇAS PENAIS TRANSITADAS EM JULGADO ANTERIORES AO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Tendo em vista que as buscas pessoal e domiciliar foram precedidas de forte suspeita do comércio ilícito de entorpecente, crime de natureza permanente, e considerando o contexto fático no qual se deu o flagrante, faz-se legítima a ação dos agentes públicos, não havendo falar em nulidade das provas advindas das buscas realizadas.
2. Especificamente quanto a alegação de flagrante preparado, nada há nos autos a robustecer tal versão. A transação a que se refere a Defesa, na qual policiais teriam se passado por um “conhecido” do apelante, não foi comprovada em juízo. O aparelho celular do réu foi submetido à perícia e nenhum indício da veracidade da imputação foi encontrado.
3. Inviável a absolvição quando a sentença condenatória está baseada em provas firmes e coesas, tais os testemunhos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, a dinâmica delitiva, e as características da apreensão.
4. A conduta do réu – participação em grupo de WhatsApp através do qual se operam negociações à margem da legalidade - reflete a profunda imersão do recorrente no submundo do crime e favorece a consecução de delitos, dentre os quais o tráfico de drogas e o comércio ilícito de armas de fogo. Nesse contexto, a censurabilidade da conduta e a intensidade do dolo sobrelevam ao comum ao tipo penal e exigem valoração desvaliosa da moduladora culpabilidade.
5. No que diz com a conduta social, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e a deste e. TJDFT admite a valoração negativa quando o réu venha a cometer novo crime durante a execução da pena aplicada por delito anterior, assinaladas a maior periculosidade social e a inclinação à prática delitiva. A análise da conduta social observou a contumácia delitiva do agente que, não obstante ainda em cumprimento de pena, optou por reincidir no comportamento criminoso, a indicar seu desprezo pelo ordenamento jurídico e a ineficácia das medidas penais impostas.
6. Correta a negativa avaliação das circunstâncias do crime. A expressiva quantidade de drogas e o alto poder destrutivo e viciante da cocaína justificam a desvaliosa qualificação da moduladora.
7. Nada a alterar na negativa avaliação dos antecedentes, fundamentada em condenações definitivas. Sobre o assunto o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento virtual do Tema 150 – RE 593.818/SC, sob o rito da repercussão geral, em sessão de 07/08/2020 a 17/08/2020, pôs fim à controvérsia acerca da consideração de condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos para caracterizar antecedentes para efeito de fixação da pena-base.
8. Conforme pacífico entendimento dos tribunais superiores e deste e. TJDFT as condenações transitadas em julgado anteriores ao crime não devem ser utilizadas para negativar a circunstância judicial personalidade.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.